Tribunal: TJDFT
Processo: 0712406-48.2025.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA COMPROVADA. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. QUANTUMDE AUMENTO. SUPERIOR À FRAÇÃO NORTEADORA. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 6 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 225 dias-multa, por ter subtraído, mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, um aparelho de som automotivo do interior de veículo estacionado nas proximidades do Taguatinga Shopping/DF.
2.O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva e, subsidiariamente, a redução da pena-base, sob alegação de exasperação desproporcional da pena-base em razão dos maus antecedentes e da indevida valoração das circunstâncias do crime, bem como a redução da pena pecuniária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.Há três questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para comprovar a autoria do crime de furto qualificado; (ii) verificar se a dosimetria da pena observou os princípios da proporcionalidade e da fundamentação; (iii) examinar se a pena de multa foi fixada de forma adequada e proporcional à pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório e harmônicos entre si, constituem prova idônea e suficiente para a condenação, sobretudo quando corroborados por outros elementos, como o auto de prisão em flagrante, laudos periciais e apreensão do bem furtado no veículo conduzido pelo réu.
5.A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que testemunhos policiais, colhidos sob contraditório e em consonância com o conjunto probatório, são válidos para firmar juízo condenatório, não sendo indispensável a existência de testemunhas presenciais ou filmagens do delito.
6.A negativa genérica do réu e sua narrativa isolada — de que seria motorista de aplicativo e desconheceria o conteúdo da sacola transportada — carecem de respaldo probatório, notadamente porque o acusado dispensou expressamente a produção da prova que poderia confirmar sua versão (ofício ao aplicativo).
7.A condenação mantém-se amparada no conjunto fático-probatório sólido, formado pelos depoimentos, pela apreensão do bem da vítima e pela prova pericial que atestou o rompimento da fechadura do veículo.
8.Na dosimetria, mostra-se legítima a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes (sete condenações anteriores) e das circunstâncias do crime, em razão do uso de veículo para garantir a fuga rápida e segura, o que aumenta a gravidade da conduta.
9.É admissível fração superior à usual (1/6 ou 1/8) para majoração da pena-base quando houver fundamentação concreta e proporcional ao grau de reprovabilidade, em conformidade com precedentes do STJ.
10.Reduz-se a pena de multa para 17 dias-multa, à razão mínima, por ausência de proporcionalidade com a pena corporal e de fundamentação detalhada na sentença quanto ao critério de fixação.
11.Mantém-se o regime inicial fechado, diante da reincidência nos termos do art. 33, § 2o, “b”. Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12.Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a pena de multa para 17 dias-multa, à razão mínima, mantendo-se os demais termos da condenação.
Tese de julgamento:
2.Testemunhos de policiais colhidos sob contraditório e corroborados por outros elementos constituem prova idônea para a condenação penal.
2.É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime quando o agente utiliza veículo para garantir a fuga rápida e segura, evidenciando maior gravidade da conduta.
3.O julgador pode adotar fração de aumento superior a 1/6 ou 1/8, desde que devidamente fundamentada e proporcional ao desvalor da conduta.
4.A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e observar fundamentação específica.